Tribunal: TJMT
Processo: 1016363-33.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016363-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), MARIA DA GUIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 024.168.801-95 (AGRAVANTE), MARIA JUSSARA RAMOS PEREIRA - CPF: 020.557.821-77 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO DA SILVA CALVARIO - CPF: 012.886.331-57 (AGRAVANTE), ANTONIO CORDEIRO BEZERRA - CPF: 384.814.301-10 (AGRAVADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO DE ÁREA POR GRUPO DE APROXIMADAMENTE 30 PESSOAS – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PELO JUIZ – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELO AUTOR

– OCUPAÇÃO RECENTE PELOS AGRAVANTES –RECURSO DESPROVIDO.
No caso em que o autor preencheu os requisitos legais da reintegração de posse, enquanto os agravantes admitem que ocuparam a área recentemente, não há falar em suspensão dos efeitos da decisão que autorizou a reintegração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
MARIA DA GUIA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA JUSSARA RAMOS PEREIRA e LUIZ AUGUSTO DA SILVA CALVARIO

contra a decisão vinculada ao Id. n. 104811951, que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº º 1006365-23.2021.8.11.0006 ), ajuizada por WILSON ROBERTO MACIEL contra
“Igor e outros, sem qualificação conhecida”,
deferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que o autor fosse imediatamente reintegrado na posse da
área de 49.841,50m2, situada na Rua Radial I, S.N, bairro Garcês, em Cáceres-MT
(cf. Id. nº 101350968).

A agravante
alega que, caso seja mantido o indeferimento do efeito suspensivo, ocorrerá prejuízo irreparável, uma vez que os agravantes perderão a posse sobre o imóvel.

Resiste em que é fraudulento o contrato de arrendamento no qual o agravado baseia a sua posse, e também, que a suspensão dos efeitos da decisão não causará prejuízos ao agravado, que “
sequer utiliza a área”.

Pede, pois, o provimento

do agravo interno, para reformar a decisão agravada, e suspender a ordem de reintegração de posse
(cf. Id. n. 105029979).

O agravado foi intimado, mas não ofertou contrarrazões.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo

134-A
, §
1
º
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de reintegração posse ajuizada pelo agravado contra o grupo de 30 pessoas que ocupou a área de 49.841,50m2, situada na Rua Radial I, S.N, bairro Garcês, em Cáceres-MT, da qual afirma ser legítimo possuidor, conforme a seguinte cadeia sucessória:

“a) Declaração de venda dos direitos possessórios, por JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO, a RICARDO CACHUI, desde 25 de junho de 1993;

b) Declaração de venda dos direitos possessórios, por RICARDO CACHUI a ALÍRIO FERREIRA DA SILVA, desde 28 de agosto de 1995;

c) Instrumento Particular de Compra e Venda por ALÍRIO FERREIRA DA SILVA em favor de GEAZE LIBÓRIO DE ALENCAR, desde 08 de junho de 2008;

d) Levantamento Topográfico (Georreferenciamento) de Área Urbana Para Fins de IPTU, por GEAZE LIBÓRIO DE ALENCAR, desde 20 de junho de 2009;

e) Contrato Particular de Compra e Venda por GEAZE LIBÓRIO DE ALENCAR e LUCIENE PIRES BATISTA ALENCAR, em favor de ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA (titular atual da posse), desde 24 de outubro de 2011;

f) Certidão de Localização do Imóvel Urbano – CI de nº 017111, deste município e comarca de Cáceres MT, em nome de ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, (TITULAR ATUAL DA POSSE), desde 19 de março de2019;

g) Relatório do Cadastro Imobiliário Urbano Prefeitura de Cáceres MT;

h) Ficha de Cadastro do Estabelecimento Rural, no INDEA/MT, tendo como responsável pela propriedade ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, desde 17/03/2012;

i) Contrato de locação, por ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, em favor de JOSÉ MENDES GONÇALVES, de 03/08/2012 a 03/08/2019;

j) Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento, por ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, em favor de JOSÉ MENDES GONÇALVES, desde 08 de março de 2019 a 07 de março de 2021 (renovado tacitamente, até a renovação do contrato)”.

O magistrado de piso
deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, com base nos seguintes motivos:

“(...)

O
autor apresentou registro de ocorrência no id. 63641142 - Pág. 1/2 sobre a invasão ocorrida na área no dia 15/08/2021. Imagens contidas no id. 63641148 - Pág. 1 e ss. expõem a edificação de barracos supostamente sobre a área objeto da ação.

Também há no id. 63641149 - Pág. 1/3 cópia de instrumento particular de compra e venda com data do dia 24 de outubro de 2011 tendo por objeto o imóvel situado na Rua Radial I, S/N, Bairro Garcês, nesta cidade, com dimensão de 5 hectares, e que expressa a aquisição pelo autor do aludido imóvel.

É claro que a análise da prova documental está sendo feita em juízo de cognição sumária sem prejuízo de nova análise por ocasião da sentença ou mesmo antes mediante a provocação fundamentada da parte demanda.

Contudo, como a prova destacada expressa a existência indiciária de vinculação de fato do autor para com o imóvel indicado na petição inicial, e como há registro de invasão da mencionada área, necessário é então o deferimento da proteção possessória postulada, conforme art. 560 do Código de Processo Civil.

(...)”

Os agravantes interpuseram o recurso de agravo de instrumento n. 1016363-33.2021.8.11.0000, alegando que “
não há qualquer exercício da posse pelo autor, que altera a verdade dos fatos, induzindo esse juízo a erro”,
já que o autor mora na cidade de Pontes e Lacerda, e a área ocupada pelos agravantes em maio de 2021 estava completamente abandonada, sem gado ou benfeitorias.

Afirmaram, ainda, que o contrato de arrendamento apresentado pelo autor conta com várias inconsistências, como falta de número de matrícula, e de individualização de coordenadas, valor inexpressivo, dentre outros pontos, que deixam nítido que o negócio foi simulado para convencer o magistrado que a área havia sido arrendada para terceira pessoa, e não estava abandonada, e com isso, tirar do local dezenas de famílias que, desde maio exercem posse sobre a área, e lutam pelo seu “
direito de moradia sobre um imóvel que não cumpria sua função social por estar abandonado”,
e ficarão desabrigadas se forem mantidos os efeitos da decisão reintegratória (cf. Id. n. (cf. Id. nº 101350957).

A decisão combatida pelo presente recurso indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão. Eis os fundamentos adotados:

“(...)

Quanto ao mérito, o art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprovar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III).

No presente caso, os requisitos necessários para a reintegração liminar restaram preenchidos, afinal, o fato apontado como ato de invasão é incontroverso, e o autor apresentou documentos que demonstram a sua posse indireta sobre a área, como é o caso do instrumento contratual de arrendamento celebrado em 08 de março de 2019, entre o autor e José Mendes Gonçalves, com vigência de 2 anos, devidamente autenticado em cartório no dia 12 de março de 2019, o que aumenta, ainda mais, a credibilidade do documento (cf. Id. n. 63641161 dos autos de origem).

Assim, neste primeiro momento, há provas satisfatórias dos atos de posse exercidos pelo autor na área que os agravantes admitem terem ocupado em maio de 2021, daí porque devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada, que prestigiou a posse do legítimo possuidor, em detrimento da invasão confessada pelos agravantes.

(...)”

No presente recurso, o agravante limita-se a dizer que os prejuízos decorrentes da efetivação da reintegração do agravado na área serão muito mais graves para os agravantes do que os decorrentes da suspensão dos efeitos da decisão serão para o agravado, mas não apresentam nenhum argumento capaz de mudar a conclusão adotada na decisão combatida, no sentido de que o agravado preencheu os requisitos legais da reintegração de posse, enquanto os agravantes admitem que ocuparam a área recentemente, em maio de 2021, daí porque não há falar em suspensão dos efeitos da decisão que autorizou a reintegração.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022